Tribunal: TJDFT
Processo: 0706809-38.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AUMENTO DE UM SEXTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de perseguição (artigo 147-A, caput, do Código Penal) cometido contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar se as provas são suficientes para a condenação pelo crime de perseguição e (ii) aplicação, na primeira fase da dosimetria, da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada para a circunstância judicial avaliada negativamente.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de perseguição contra a ex-companheira do acusado, sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida, corroborada por informantes e pelas mídias acostadas aos autos, não há falar em absolvição por qualquer razão.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita fundamentadamente, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. Dispositivo:
5. Recurso parcialmente provido.